Tribunal: TJDFT
Processo: 0745058-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745058-62.2023.8.07.0016 RECORRENTE: SERGIO ROGERIO DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. VISÃO MONOCULAR. TEMPO ADICIONAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS. PREVISÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA O ATENDIMENTO ESPECIAL SOLICITADO. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. As condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente tanto pelo Poder Público como pelos participantes em homenagem ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital. 2. Na hipótese, não há comprovação, a tempo e modo, dos requisitos previstos em regras editalícias, em especial a justificativa, acompanhada de parecer emitido por médico especialista da área de sua deficiência, para o atendimento especial solicitado pelo candidato (tempo adicional de 1 hora para a realização das provas). 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 4o, §1o, e 30, inciso V, ambos da Lei 13.146/15, ao argumento de que resta evidente o erro cometido pela banca examinadora, pois não se mostra coerente ter concedido ao candidato o direito de ter uma mesa separada, se este não preenchesse os requisitos para gozar do benefício de uma hora devido a sua deficiência. Aduz que os documentos comprovam de forma indubitável que o autor procedeu em conformidade com o Edital Normativo para ter o seu direito ao tempo adicional. Pondera que seu direito é amparado pelo enunciado 377 da Súmula do STJ. Busca a revaloração das provas, porquanto o Tribunal a quo deu interpretação diversa das provas apresentadas no processo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o, §1o, e 30, inciso V, ambos da Lei 13.146/15, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos e das normas editalícias, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028